Tribunal: TJMT
Processo: 1018393-12.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018393-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AGRAVANTE), NILDO LIMA QUEIROZ - CPF: 198.374.889-72 (AGRAVADO), ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 009.704.551-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TRIBUTÁRIO
–
LIMINAR DEFERIDA –
IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA –
PREÇO VIL – NÃO EVIDENCIADO –
BASE DE CÁLCULO ITBI – VALOR DA ARREMATAÇÃO -
PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A base de cálculo do ITBI deve ser o valor real do bem imóvel e, no caso dos autos, em que houve a arrematação do bem que, por não ser considerado preço vil, é apto a servir de base de cálculo deste imposto.

2. Conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, o valor venal do bem corresponde à importância paga na arrematação em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Anulatória de Crédito Tributário com Pedido de Tutela Provisória
nº 6989-54.2019.8.11.0008, Código 157581, proposta por
NILDO LIMA QUEIROZ,
que deferiu a liminar pleiteada
para determinar a suspensão da exigibilidade do ITBI, referente à aquisição do imóvel, pelo Agravado em leilão, calculado sobre o valor imobiliário atualizado, bem como que a Fazenda Municipal expedisse a guia para o pagamento do citado tributo, tomando por base de cálculo o valor da arrematação em hasta pública.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Agravante, a reforma da decisão, uma vez que o valor imobiliário estaria desatualizado, haja vista a arrematação em questão ter se dado no ano de 2012 e, em contrapartida, a pretensão do pagamento do tributo, para o registro da transferência de titularidade, somente ter sido manifestada no ano corrente 2019.

Salientou, que a morosidade no trâmite das questões burocráticas, que se mostraram necessárias ao aludido registro, não é fato atribuível à Fazenda Pública Municipal, devendo, pois, ser realizada a reavaliação do imóvel, a fim de que o imposto em comento não incida sobre a base de cálculo que, hoje, configure preço vil, sobretudo, porque, atualmente, o valor da arrematação corresponderia, tão somente, a 5,4% (cinco vírgula quatro por cento) do valor de mercado.

Alegou, ainda, que no caso concreto, não se mostraram presentes os requisitos autorizadores da liminar concedida em Primeira Instância, mormente, porque não estaria evidenciada a verossimilhança das alegações autorais.

Afirmou que a suspensão do crédito tributário, deferida liminarmente, demandaria a apresentação de garantia idônea pela parte adversa, o que não se verificou.

Defendeu a presença dos requisitos necessários para tanto, pugnou pela imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada.

A concessão da liminar recursal foi indeferida o efeito suspensivo – Id. 26981988.

O agravado apresentou contrarrazões para que seja mantida a decisão agravada em todos os seus fundamentos - Id. 29833954.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – Id. 57427961.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado

no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, contra decisão que deferiu a liminar vindicada na exordial, determinando a suspensão da exigibilidade do ITBI, referente à aquisição de um imóvel, pelo Agravado, em leilão, calculado sobre o valor imobiliário atualizado, bem como que a Fazenda Municipal expedisse a guia para o pagamento do citado tributo, tomando por base de cálculo o valor da arrematação em hasta pública.

Consigno que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada por
Nildo Lima Queiroz,
a Ação Declaratória e Anulatória de Crédito Tributário em face do
Município de Barra do Bugres,
almejando a o efeito suspensivo da decisão agravada, ante a inexistência da verossimilhança das alegações autorais.

A liminar foi deferida pelo juízo
a quo,
determinando a suspensão da exigibilidade do ITBI, referente à aquisição de um imóvel, pelo Autor/Agravado em leilão, calculado sobre o valor imobiliário atualizado, bem como que a Fazenda Municipal expedisse a guia para o pagamento do citado tributo, tomando por base de cálculo o valor da arrematação em hasta pública.

Irresignado com a decisão, o Município Agravante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se resta evidenciado a exigibilidade do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), referente a aquisição de bem imóvel em leilão, tomando como base o cálculo do valor da arrematação em hasta pública.

Pois bem. O Código Tributário Nacional no artigo 38, estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens,
in verbis:

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Entende-se por valor venal, o valor de mercado ou o ou preço de venda, à vista, em condições normais. Sobre o assunto o Professor
Eduardo de Moraes Sabbag
na obra Manual de Direito Tributário leciona que:

“É base de cálculo do ITBI o valor venal dos bens imóveis transmitidos ou direito reais cedidos (art. 38 do CTN). Vale dizer que
a base de cálculo será o valor de mercado (ou preço de venda, à vista, em condições normais de mercado), sendo irrelevante o preço de venda constante da escritura
[...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1365).

No entanto, no caso dos autos, constata-se que o imóvel foi adquirido por meio de arrematação judicial em hasta pública – Id. 26544454.

É assente nos tribunais pátrios, inclusive nos Tribunais Superiores, o entendimento segundo o qual, em se tratando de imóveis adquiridos em hasta pública, a base de cálculo para o recolhimento do ITBI deve-se dar com base no valor da arrematação/adjudicação, especificamente quando o preço da aquisição não for considerado vil, e não pelo valor da avaliação do imóvel, feita pela municipalidade (valor venal).

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o valor venal do bem, para fim de apuração do ITBI, deve corresponder à importância paga na arrematação.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. SÚMULAS 83 E 568/STJ.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a arrematação corresponde à aquisição do bem alienado judicialmente, razão pela qual a base de cálculo do ITBI é o valor alcançado na hasta pública
. Incidência das Súmulas 83 e 568 do STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 881.107/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. REGISTRO DO IMÓVEL NO CARTÓRIO COMPETENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APLICOU A ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1.
A interpretação dada ao art. 38 do CTN pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é consoante à do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. “Nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI.
2. O fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico no cartório competente. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1542296/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019).

TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO ITBI. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. VALOR ARREMATADO. MOMENTO DO FATO GERADOR. REGISTRO DO IMÓVEL. I -
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o valor venal para fins de composição da base de cálculo do ITBI é aquele consignado no próprio ato de arrematação
. Precedentes: AgRg no AREsp 818.785/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016; AgRg no REsp 1565195/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015; AgRg no AREsp 630.603/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 13/03/2015. [...]”.
(STJ - AREsp 1425219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019). Negritei

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência deste Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DE ITBI – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO
– PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. É firme a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a arrematação corresponde à aquisição do bem alienado judicialmente, isto é, possui natureza jurídica de venda, razão pela qual o valor alcançado na hasta pública deve ser considerado para efeitos legais do cálculo do ITBI
(AgRg no AREsp 818.785/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016)”.
(TJMT - N.U 0003718-74.2015.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
ITBI – IMÓVEL ADQUIRIDO DO PODER PÚBLICO - BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO
– ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. A base de cálculo do
ITBI deve ser o valor real do bem imóvel e, no caso dos autos, em que houve a arrematação do bem que, por não ser considerado preço vil, é apto a servir de base de cálculo deste imposto
”.
(TJMT - N.U 0001455-26.2013.8.11.0078, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 24/09/2015). Destaquei

Da análise do caderno processual, verifico que, o imóvel foi avaliado em laudo judicial por R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sendo arrematado por R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais), sem que houvesse qualquer oposição, tendo sido expedida a carta de arrematação, não se tratando de preço vil, nos termos definidos em lei, artigo 891, do CPC que dispõe.

Art. 891 Não será aceito lance que ofereça preço vil.

Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo,
considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação
. (Destaquei)

Outrossim, insta consignar que se a aquisição se deu por arrematação judicial, a qual precisa observar princípios legais e processuais de que o bem não pode ser alienado por valor inferior a 50% do valor da avaliação, não se mostra possível reconhecer nesse momento cognitivo que o bem foi adquirido a preço vil, sob pena de estar declarando que o ato judicial (venda judicial do bem) foi ilegal.

Dessa forma, é certo que o valor declarado na guia de recolhimento do ITBI corresponde ao real valor da venda. Logo, não há dúvidas de que a base de cálculo do ITBI do imóvel adquirido em hasta pública deve ser o valor da arrematação.

Além disso, não há prejuízo para o fisco municipal, pois se ao final a ação for julgada improcedente, basta que seja determinada a complementação do imposto.

Deste modo, se mostra correta a decisão do Magistrado
a quo,
sobretudo diante da ressalva, quanto à possibilidade do lançamento tributário complementar, pelo Fisco Municipal, inexistindo nesta fase preliminar, a probabilidade do direito invocado e o perigo da demora. Portanto, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021